Tribunal: TJBA
Processo: 8076022-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8076022-13.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE CONCEICAO DE ALMEIDA e outros

Advogado(s): LEONARDO SANTANA MACIEL, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s):RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, LEONARDO SANTANA MACIEL

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA POR SUSPEITA DE FRAUDE. LEGITIMIDADE DO BLOQUEIO PREVENTIVO. ABUSIVIDADE NA MANUTENÇÃO INTEGRAL E PROLONGADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
MANTIDA
.
APE
LO PRINCIPAL PARCIALMENTE
PROVIDO
. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por NU PAGAMENTOS S/A e
Apelo
Adesiv
o
manejad
o
por CAROLINE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, que determinou o desbloqueio da conta bancária da
A
utora e condenou a
I
nstituição
F
inanceira ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de dano mora
l
, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.
O Réu
defende a licitude do bloqueio e do encerramento da conta por suspeita de fraude, bem como a ausência de dano moral. A
Demandante
, por sua vez, pleiteia a majoração da indenização, a aplicação da Súmula
nº
54 do STJ e a elevação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o bloqueio preventivo da conta bancária, por movimentação atípica, constitui falha na prestação do serviço; determinar se houve excesso na manutenção do bloqueio, a ponto de justificar reparação por dano moral; estabelecer se são cabíveis a majoração da indenização por dano mora
l
, a aplicação da Súmula
nº
54 do STJ e a fixação de honorários sucumbenciais em 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio inicial da conta bancária, diante de movimentação atípica e fundada suspeita de fraude, constitui exercício regular de direito e está amparado em cláusulas contratuais, normas do BACEN e na boa-fé objetiva, não configurando ilícito por si só.

4. A manutenção do bloqueio de forma integral e por período superior a 30 dias, afetando valores de natureza alimentar, sem individualização entre montantes suspeitos e ordinários, ultrapassa os limites do exercício regular de direito, caracterizando falha na prestação do serviço e abuso de direito.

5. A atuação da
Instituição Financeira
foi legítima em sua origem, mas se tornou excessiva e desproporcional, especialmente por comprometer verbas de subsistência da
Acionante
, o que justifica a indenização por dano moral em valor reduzido.

6. O encerramento da conta corrente, após comunicação à titular e devolução do saldo remanescente, foi realizado nos termos contratuais e está em consonância com a gestão de risco das Instituições Financeiras, sendo, portanto, legítimo.

7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
arbitrado
a título de dano moral, não se revela excessivo, porquanto
o bloqueio perdurou por
longo
período, configurando medida desproporcional.

8. Não se aplica a Súmula nº 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade contratual.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso
do NU Pagamentos S/A

parcialmente
provido

e

Apelo

de Caroline Conceição de Almeida
des
provido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 187, 422; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, §3º, I e II; CPC/2015, art. 85; STJ, Súmula
nº
54.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1003557-44.2023.8.26.0075, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 25.11.2024. TJ-GO, Recurso Inominado nº 5596687-09.2023.8.09.0051, Rel. Juiz Fernando César Rodrigues Salgado, j. (s/d). TJ-PR, RI nº 0013391-47.2019.8.16.0030, Rel. Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, j. 31.08.2020.

——————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8076022-13.2021.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Recorrente
s e Recorridos
a
NU PAGAMENTOS
S/A e
CAROLINE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
DO NU PAGAMENTOS S/A e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO
DE CAROLINE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
.

Salvador, .